Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710948-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gileno Roberto Sousa de Oliveira Agravado: Luiz Flavio de Barros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gileno Roberto Sousa de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0712948-66.2021.8.07.0020, assim redigida: “Os imóveis indicados à penhora estão gravados de alienação fiduciária à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Assim, a penhora deverá recair sobre direitos aquisitivos do executado sobre os seguintes bens: Apartamento n.o 1201, Águas Claras/DF – matrícula no 289557– Id.108166685 e Apartamento n.o 101, Vaga de Garagem vinculada no 5, em Taguatinga (Id. 108166683). Proceda-se na forma do artigo 845, §1.o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora dos direitos aquisitivos. Após, proceda-se a avaliação do bem, expendido-se as diligências necessárias. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Expeça-se certidão para registro da penhora no ofício imobiliário, que deverá ser comprovado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição. Expeça-se ofício ao credor fiduciário para que informe a este juízo sobre a situação do contrato. Após, intimem-se os executados da penhora, pessoalmente, caso não tenham advogado constituído nos autos. Publique-se. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 45003736), em síntese, que os "direitos aquisitivos" sobre bem imóvel, que foram objeto de penhora pelo Juízo singular, estão protegidos pela regra da impenhorabilidade do bem de família. Assim, aduz que o bem imóvel em questão é utilizado pelo recorrente e seu núcleo familiar como residência, situação que está comprovada por meio das provas produzidas nos autos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a desconstituição da penhora em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 45003737 e Id. 45003739). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese o recorrente pretende submeter ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão relativa à suposta impenhorabilidade de bem imóvel, por se tratar, em tese, de bem de família. No entanto, essa questão não foi examinada pela decisão ora impugnada. Observa-se que, em verdade, houve a penhora dos "direitos aquisitivos" por meio da decisão recorrida, sendo que o devedor interpôs o presente agravo de instrumento sem a prévia e devida impugnação da penhora nos autos do processo de origem (art. 841 do CPC). Com efeito, não pode ser admitida a submissão, a este Egrégio Tribunal de Justiça, de questão que não foi devidamente suscitada e efetivamente solucionada pela decisão impugnada, pois, nesse caso, haveria inovação recursal e supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não pode ser conhecido. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do CPC, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator